Tribunal: STF
Processo: RE 1586251
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 55):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.”

Eis os fundamentos do julgado (Doc. 55): 

“Inicialmente, cumpre consignar que a matéria objeto dos autos já foi enfrentada de modo reiterado e uniforme pelos Tribunais Superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso), que fixou a seguinte tese: 
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
(...)
No caso concreto, constata-se que a exclusão do agravado decorreu precipuamente da constatação, em sua investigação social, da celebração do ANPP em sede de persecução penal, em razão de fato que não culminou em sentença condenatória transitada em julgado. Ressalte-se que a própria decisão administrativa impugnada expressamente reconhece que o fundamento central para a eliminação foi a existência da persecução penal e da confissão no acordo celebrado. 
Ainda que o agravante aponte eventual omissão de informações na Ficha de Investigação Social, não restou devidamente comprovado nos autos que tal omissão tenha sido determinante e autônoma para a decisão administrativa de exclusão, tampouco demonstrado que o agravado tenha, de forma dolosa, omitido dado essencial cuja ausência inviabilizasse a aferição de sua idoneidade. 
Ademais, a confissão realizada no âmbito do ANPP não constitui, por si só, confissão de culpa em sede administrativa, tampouco substitui a condenação criminal, permanecendo incólume o direito constitucional à presunção de inocência. Ademais, no que tange à possibilidade de aplicação de critérios mais rigorosos para cargos de segurança pública, cumpre frisar que tais exigências devem encontrar respaldo em previsão legal e editalícia, além de observarem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao arbítrio. No caso, não houve comprovação de que a exclusão tenha resultado de avaliação concreta e individualizada da incompatibilidade da conduta com as atribuições do cargo, mas sim de presunção genérica fundada unicamente na existência do ANPP. 
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão monocrática que reformou a sentença e anulou o ato administrativo, porquanto plenamente alinhada à orientação jurisprudencial dominante e à melhor interpretação do princípio constitucional da presunção de inocência, não se vislumbrando ofensa à legalidade ou à autonomia administrativa.”

No RE (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARÁ alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, caput, da CF/1988.
Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido conferiu interpretação que destoa frontalmente da diretriz constitucional da moralidade, ao afastar a legitimidade da exclusão de candidato em concurso público para cargo de agente prisional, mesmo diante da comprovada omissão de informação relevante na fase de investigação social — etapa expressamente destinada à aferição da idoneidade moral e conduta social do candidato” (Doc. 56, fl. 7).
Nesse passo, defende que “não se trata (...) de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato” (Doc. 56, fl. 10), razão pela qual “a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional” (Doc. 56, fl. 10).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se totalmente improcedente o pedido.
Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 59). 
É o relatório. Decido. 

Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Presentes todos os requisitos recursais, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário. 
No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 

As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 

Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 

“29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (…)”

No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor postula a anulação de ato administrativo que o eliminou de concurso público para o cargo de Agente Prisional, durante a fase de investigação social, em virtude de antecedente criminal relacionados à celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) por porte ilegal de arma, omitido pelo candidato na etapa a análise de vida pregressa.

Sobre o tema, cabe registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
As carreiras de segurança pública, além do mais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência da parte autora em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato, que, na hipótese em análise, omitiu deliberadamente fato relevante quando do preenchimento do inventário de investigação social que instruiu a última etapa do certame.
Por esse motivo, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública (RE 1412095-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02/05/2023; ARE 1.338.798- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021; RE 1.329.783-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2021.

Além disso, alguém que falta com a verdade na fase de investigação social de concurso público está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 
1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 953.762-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/8/2016)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.146.891-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 27/9/2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORINÁRIO, para restabelecer a sentença.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente